Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Nos termos da Súmula 469 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. O contrato celebrado entre as partes estabelecia que a doença preexistente, capaz de ensejar a carência de 24 meses para a cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade, é aquela constatada no momento da contratação, e não em data posterior.
4. No momento da contratação, a Autora/Apelada preencheu declaração de saúde, na qual afirmou não ser portadora de diagnóstico de obesidade, não tendo sido exigido pelo plano de saúde, nessa oportunidade, a apresentação ou a realização de exame prévio, para a comprovar tal alegação.
5. A declaração de saúde firmada na data da adesão ao plano é corroborada pelos documentos médicos juntados aos autos, os quais demonstram que a obesidade, que não se confunde com o excesso de peso, foi diagnosticada quando já transcorrido mais de um ano da celebração do contrato com o plano de saúde.
6. A ausência de comprovação de má-fé da Autora/Apelada, ao firmar a declaração de saúde no ato da contratação, atrai a incidência da Súmula 609 do STJ, segundo a qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
7. Nesse contexto, afigura-se correta a condenação da Ré/Apelante a garantir a cobertura da gastroplastia indicada à Autora/Apelada.
8. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
9. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à consumidora em alguns dias após o ajuizamento da ação e garantiu o tratamento, inexistem danos morais no caso concreto.
10. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.